Tribunal: STF
Processo: ARE 1547983
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DOS DEMAIS BENEFÍCIOS FISCAIS DE ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. APLICABILIDADE TESE FIXADA ERESP. N. 1.517.492/PR AO CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. DEMAIS BENEFÍCIOS DE ICMS. ISENÇÃO E REDUÇÃO DE ALÍQUOTA DE ICMS. RESP 1.945.110/RS - TEMA 1182. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 10, DA LEI COMPLEMENTAR N. 160/2017 E ART. 30, DA LEI N. 12.973/2014. SENTENÇA REFORMADA.



    1.Trata-se de remessa necessária e de recurso de apelação interposto pela UNIÃO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL) em face da sentença que concedeu a segurança, nesses termos: "Ante o exposto, julgo extinto o feito, com base no art. 487, I, do CPC, e concedo a segurança para reconhecer o direito da impetrante, bem como de suas filiais, de excluírem da base de cálculo do lucro tributável, para fins de apuração de IRPJ e de CSLL, os incentivos/benefícios fiscais de ICMS, sem a exigência dos requisitos dispostos no art. 30 da Lei 12.973/14 e alterações da LC nº 160/2017, devendo a autoridade impetrada se abster de exigir aqueles tributos com a base majorada pela inclusão de tais parcelas, ficando, ainda, dispensada a parte impetrante e suas filiais da constituição de reservas futuras e autorizadas à distribuição de lucros aos acionistas dos valores correspondentes aos benefícios sem que haja incidência do IRPJ e CSLL sobre os incentivos/benefícios fiscais de ICMS".



    2. No seu recurso de apelação, a União Federal requer que " seja dado provimento ao presente recurso de apelação a fim de que seja julgado improcedente o pedido e, pois, denegada a r. segurança vindicada". A apelante alega: i) a impossibilidade de aplicação, aos benefícios negativos de ICMS, do mesmo entendimento firmado para os créditos presumidos de ICMS (ERESP nº 1.517.492/PR); ii) a ausência de comprovação dos requisitos insculpidos no art. 30 da lei nº 12.973/2014 para a caracterização dos benefícios de ICMS como subvenção de investimento; iii) a necessidade de observância do art. 97 da Constituição Federal no caso de afastamento do art. 30 da lei federal 12.973/14.



    3. Cinge-se a questão em analisar se as impetrantes/apeladas tem direito à exclusão do valor dos benefícios fiscais de ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL: i) independentemente do tipo de classificação de subvenção, da observância de determinada condição exigida pela legislação tributária e do cumprimento dos requisitos previstos pelo art. 30 da Lei nº 12.973/2014 para afastamento da tributação; ii) e com a dispensa de constituição de reservas de lucro futuras e autorizadas à distribuição de lucros aos acionistas dos valores correspondentes aos benefícios.



    4. No julgamento dos EREsp 1.517.492/PR (Rel. p/ acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe de 01/02/2018), a Primeira Seção do STJ firmou entendimento no sentido de que não é possível a inclusão de créditos presumidos de ICMS na base de cálculo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, por representar interferência da União na política fiscal adotada por Estado-membro, configurando ofensa ao princípio federativo e à segurança jurídica.



    5. Além disso, no julgamento do REsp 1.945.110/RS - Tema 1182, na data de 26/04/2023, o Superior Tribunal de Justiça firmou as seguintes teses: 1. Impossível excluir os benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros - da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, salvo quando atendidos os requisitos previstos em lei (art. 10, da Lei Complementar n. 160/2017 e art. 30, da Lei n. 12.973/2014), não se lhes aplicando o entendimento firmado no ERESP 1.517.492/PR que excluiu o crédito presumido de ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. 2. Para a exclusão dos benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros - da base de cálculo do IRPJ e da CSLL não deve ser exigida a demonstração de concessão como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos. 3. Considerando que a Lei Complementar 160/2017 incluiu os §§ 4º e 5º ao art. 30 da Lei 12.973/2014 sem, entretanto, revogar o disposto no seu § 2º, a dispensa de comprovação prévia, pela empresa, de que a subvenção fiscal foi concedida como medida de estímulo à implantação ou expansão do empreendimento econômico não obsta a Receita Federal de proceder ao lançamento do IRPJ e da CSSL se, em procedimento fiscalizatório, for verificado que os valores oriundos do benefício fiscal foram utilizados para finalidade estranha à garantia da viabilidade do empreendimento econômico.



    6. Dessa forma, de acordo com o recente julgado do Eg. STJ verifica-se, em síntese, que a tese fixada no EREsp nº 1.517.492/PR, referente a créditos presumidos de ICMS, não se estende a outros tipos de benefícios fiscais de ICMS (a exemplo de isenção, redução da base de cálculo, diferimento, estorno de débitos), ficando estes sujeitos aos requisitos do art. 10 da LC nº 160/2017 e o art. 30 da Lei nº 12.973/14 para serem excluídos da base de cálculo do IRPJ e CSLL. O referido entendimento já era aplicado por esta 3ª Turma Especializada. Precedentes. 7. No caso concreto, TORRE E CIA SUPERMERCADOS S/A e suas filiais impetraram mandado de segurança com a finalidade de ser reconhecido o seu direito de: "(...) de excluir (ou de não incluir) ou deixar de adicionar o valor dos benefícios fiscais de ICMS por elas auferidos na apuração de seu resultado e lucro tributável pelo IRPJ e pela CSLL, independentemente do tipo de classificação de subvenção e da observância de determinada condição exigida pela legislação tributária, declarando, ainda, ser irrelevante o cumprimento dos requisitos previstos pelo art. 30 da Lei nº 12.973/2014 para afastamento da tributação, e, por consequência, obstar que a Autoridade Coatora exija tal tributo com a base majorada pela inclusão de tais parcelas, ficando, ainda, dispensadas da constituição de reservas futuras e autorizadas à distribuição de lucros aos acionistas dos valores correspondentes aos benefícios sem que haja incidência do IRPJ e CSLL".



    8. As impetrantes/apelantes informam que são pessoas jurídicas de direito privado sujeitas ao recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), dentre eles o Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), apurados com base no Lucro Real. De acordo com o comprovante de inscrição e de situação cadastral juntado com a inicial, a impetrante tem como atividade econômica principal "47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados", com data de abertura em 20/12/2005. Aduzem ainda que, no âmbito estadual, usufruem de diversos benefícios fiscais no que tange ao Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), concedidos pelo Estado do Rio de Janeiro, especialmente na forma de isenções e reduções de base de cálculo do imposto.



    9. Nesse contexto, assiste razão à União Federal ao ressaltar a "impossibilidade de aplicação, aos benefícios negativos de ICMS, do mesmo entendimento firmado para os créditos presumidos de ICMS (ERESP nº 1.517.492/PR)". De fato, os benefícios indicados pelas impetrantes/apeladas na inicial consistem em isenção do ICMS e redução de alíquota do ICMS. Assim, não se trata de concessão de crédito presumido de ICMS, não sendo possível a aplicação da tese fixada no EREsp nº 1.517.492/PR.



    10. Além disso, conforme já exposto, para serem excluídos da base de cálculo do IRPJ e CSLL, os demais benefícios fiscais de ICMS (a exemplo de isenção, redução da base de cálculo, diferimento, estorno de débitos), estão sujeitos aos requisitos do art. 10 da LC nº 160/2017 e o art. 30 da Lei nº 12.973/14. Contudo, no caso em tela, as impetrantes solicitaram a exclusão do valor dos benefícios fiscais de ICMS, que no caso são isenção e redução de alíquota, das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, independentemente do tipo de classificação de subvenção e do cumprimento dos requisitos previstos pelo art. 30 da Lei nº 12.973/2014 para afastamento da tributação. As impetrantes/apelantes não comprovaram a observância destes critérios (previstos no art. 10 da LC nº 160/2017 e o art. 30 da Lei nº 12.973/14) e não se desincumbiram do ônus da prova do fato constitutivo de seu direito (art. 373 , inciso I , do CPC/2015). Desta forma, considerando a via processual escolhida (mandado de segurança), é de se concluir que o contribuinte não logrou demonstrar a existência de direito líquido e certo e, portanto, não tem direito à concessão da segurança postulada. Precedentes.



    11. Dessa forma, a sentença merece ser reformada, para denegar a segurança.



    12. Remessa necessária e apelação da União Federal conhecidas e providas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1°, III; 3°, II, III; 18; 150, VI, alínea “a”; 153, III; 155, II da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente